Tribunal: TJDFT
Processo: 0743684-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0743684-25.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LUCINEIDE LEANDRO DA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RPV. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INAPLICABILIDADE A TÍTULO EXECUTIVO ANTERIOR. LEI DISTRITAL 3.624/05 APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos apresentados e determinou a expedição de RPV de até 10 salários-mínimos. A agravante pretende a aplicação da Lei distrital 6.618/2020, que prevê que o valor dos RPVs passe a ser de 20 salários-mínimos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, a título judicial formado durante a sua vigência, é aplicável a Lei Distrital 6.618/2020 ou se é aplicável a Lei 3.624/2005, levando-se em consideração o Princípio tempus regit actum. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O E. Supremo Tribunal Federal fixou tese, no julgamento do Recurso Extraordinário no 729.107/DF, com repercussão geral reconhecida (Tema 792), no qual reconhecia a natureza material e processual da Lei que disciplina o pagamento das dívidas da Fazenda pública por meio de Requisições de Pequeno Valor – RPV, concluindo pela inaplicabilidade da nova lei às situações jurídicas já constituídas, devendo prevalecer, como marco temporal, a data do trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. Tese de julgamento: “É inaplicável a Lei Distrital 6.618/2020, no que se refere ao valor das Requisições de Pequeno Valor – RPV, aos títulos executivos formados durante a vigência da lei anterior – Lei Distrital 3.624/2005, ante a prevalência do Princípio tempus regit actum.” _________ Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital 6.618/2020; Lei Distrital 3.624/2005. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 729107, Rel. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020; TJDFT, Acórdão 1917667, 07187994420248070000, Rel. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024; TJDFT, Acórdão 1900400, 07189908920248070000, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação aos artigos 5o, caput, e 100, §§3o e 4o, ambos da Constituição Federal, sustentando ser inaplicável o RE 729.107/DF (Tema 792) in casu, porquanto a questão tratada nos autos versa sobre a incidência da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou de 10 (dez) salários mínimos para 20 (vinte) salários mínimos o teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor, matéria distinta do precedente, que discutiu a possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, a qual reduziu de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos o teto para expedição de RPV. Ao final, pugna pela concessão de gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Suprema perfilha o entendimento de que “Segundo o art. 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso” (ARE 1458615 AgR-ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 26-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-03-2024 PUBLIC 07-03-2024). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à apontada transgressão aos artigos aos artigos 5o, caput, e 100, §§3o e 4o, ambos da Constituição Federal, haja vista que a parte recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico-constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação do Supremo Tribunal Federal. No que se refere ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025